Tribunal: TJDFT
Processo: 0740067-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança impetrado por Vanessa Amorelli Ribeiro Barbachan contra ato alegadamente ilegal atribuído à servidora Ana Paula da Silva Cesar, lotada na Unidade Regional de Gestão de Pessoas de Taguatinga, vinculada à Coordenação Regional de Ensino de Taguatinga e ao Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal, consistente na exigência de apresentação do diploma de graduação em Pedagogia na etapa de entrega de documentos para contratação, formulada com base no item 5.2.1 do edital do certame c/c o item 2.3 do Anexo I desse instrumento convocatório, sob pena de retornar para o cadastro de reserva, apesar de haver entregue o histórico escolar e o certificado de conclusão do curso superior no Instituto de Educação Superior Franciscano Nossa Senhora de Fátima em agosto de 2015. Diz ter sido essa instituição de ensino credenciada e autorizada a funcionar em 2011 e descredenciada pelo Ministério da Educação em 2018, e não haver emitido o diploma, mas a Universidade de Brasília teria informado havê-lo registrado em 2017. Afirma ter sido submetida a certame e obtido aprovação em todas as fases do processo seletivo simplificado aberto pelo Edital n. 40/2018 SEE/DF, de 31/8/2018, para a contratação temporária de professores substitutos pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e ser ilegal e desarrazoada a exigência a ela feita, porque atende à exigência de qualificação técnica para a contratação e o exercício do cargo de professora substituta temporária, tendo em vista haver concluído com aprovação o curso de graduação em Pedagogia em instituição de ensino credenciada e autorizada a funcionar pelo MEC, no entanto não recebeu o diploma por questões burocráticas alheias a sua vontade. Ressalta a proximidade da expiração do prazo de vigência do concurso, nos termos do item 20.4 do edital, para realçar a necessidade, com fulcro no art. 7o, III, da Lei n. 12.016/2009, de concessão da liminar para considerar atendida a exigência editalícia e prosseguir no certame, mormente por considerar desarrazoada e ilegal a exigência do diploma para a contratação, conforme o art. 3o, § 1o, da Lei federal n. 13.726/2018, porque forneceu documentação suficiente para demonstrar o atendimento aos requisitos de qualificação técnica exigidos no instrumento convocatório para o exercício do cargo. Subsidiariamente, com amparo no poder geral de cautela, na forma do art. 300, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, pleiteia a suspensão da exigência do diploma. Ao final, requer a concessão da gratuidade de justiça e da liminar para considerar atendida a exigência editalícia ou ao menos suspensa a exigência de apresentação do diploma com a entrega do certificado da conclusão do curso superior em Pedagogia, o histórico escolar e o ofício expedido pela Universidade de Brasília com informação sobre o registro do diploma da impetrante. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar e a concessão da segurança para reconhecer o direito líquido e certo à investidura no cargo de professora temporária substituta da rede pública de ensino do DF (Id 19619099, p. 1-21). Distribuído o mandado de segurança neste e. Tribunal de Justiça para a c. 1a Câmara Cível e para esta relatoria, em razão da decisão declinatória de competência exarada pelo juízo da 4a Vara da Fazenda Pública no mandado de segurança n. 0705112-82.2020.8.07.0000. Antes, o writ foi recebido e processado, com a exclusão de litisconsorte passiva, a servidora Ana Paula da Silva Cesar, lotada na Unidade Regional de Gestão de Pessoas de Taguatinga, vinculada à Coordenação Regional de Ensino de Taguatinga e manutenção do mandado de segurança contra ato supostamente ilegal imputado ao Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal. A i. magistrada também deferiu a gratuidade de justiça à impetrante e concedeu a liminar para considerar atendida a exigência editalícia de comprovação da graduação em Pedagogia e para ela prosseguir no certame. A autoridade impetrada prestou informações no sentido do reconhecimento de não ter legitimidade para figurar no polo passivo do writ. No mérito, defendeu a legalidade do ato praticado (Id 19619479). O Distrito Federal ofereceu manifestação com semelhante teor das informações da autoridade impetrada (Id 19619485, 19619486 e 19619487). O Ministério Público se pronunciou pelo acolhimento da ilegitimidade passiva da autoridade impetrada e, no mérito, pela concessão da segurança (Id 19619489). Nesta instância, a d. Procuradoria de Justiça oficiou em consonância com a manifestação do i. Ministério Público no primeiro grau, no sentido de ser reconhecida a ilegitimidade passiva da autoridade impetrada e, no mérito, pela concessão da segurança (Id 20104937). É o relatório do necessário. Decido. Incumbe ao relator verificar o atendimento aos requisitos de admissibilidade do mandado de segurança em processos de competência originária do tribunal, como no caso concreto, em que o presente writ foi redistribuído para esta instância em razão da indicação do Secretário de Estado de Educação do DF como autoridade alegadamente responsável pelo ato supostamente ilegal praticado na exigência de apresentação do diploma de graduação no curso de Pedagogia na forma do edital do certame, apesar da documentação fornecida pela impetrante, sob pena de ela retornar para o cadastro de reserva. A autoridade indicada como coatora, o Distrito Federal e o Ministério Público, em uníssono, argumentam não ostentar o Secretário de Estado de Educação do DF a qualidade de autoridade coatora e pleiteiam o acolhimento da preliminar para remessa do processo para o juízo competente. Segundo a previsão do art. 5o, LXIX, da CF, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Ao disciplinar o mandado de segurança individual e coletivo, a Lei n. 12.016, de 7/8/2009, no art. 1o, caput, preceitua Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. A legitimidade passiva, no mandado de segurança, é atribuída à autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público, qualquer que seja a categoria e as funções exercidas, responsável pela ilegalidade ou abuso de poder. O art. 6o, § 3o[1], da Lei n. 12.016/2009, define literalmente autoridade impetrada como aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática. O Edital SEE/DF n. 40/2018 regulou o processo seletivo simplificado para a contratação temporária de professor substituto para a rede pública de ensino do DF, aberto pelo Secretário de Estado de Educação do DF. Segundo a previsão do item 8.9, a inscrição do candidato implicará na ciência de que, em caso de aprovação, deverá entregar, por ocasião da contratação, os documentos comprobatórios dos requisitos exigidos. No Anexo I – Das Atribuições Básicas e Requisitos Específicos, o item 2.3 dispôs como requisito o diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de licenciatura plena em Pedagogia com habilitação em Magistério para séries iniciais e/ou para educação infantil, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC; ou diploma, devidamente registrado, de licenciatura plena em Pedagogia que atenda o inteiro teor do contido na Resolução no 1, de 15 de maio de 2006 - CNE/CP, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC; ou diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de licenciatura plena em Normal Superior, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC. A impetrante obteve aprovação no certame e foi convocada para comparecer na Coordenação Regional de Ensino de Taguatinga com a finalidade de entregar a documentação exigida, para a contratação temporária como professora substituta, no Componente Curricular: ATIVIDADES (Id 19619105, p. 10), mas lhe foi exigido o diploma da graduação em Pedagogia, sob pena de ser devolvida da carência, nos termos do Memorando n. 695/2020 SEE/CRE Taguatinga/UNIGEP, de 27/7/2020 (Id 19619464). Esta expressão, segundo a impetrante, significa retornar para a fila no cadastro de reserva. Este ato é o objeto da impugnação feita pela impetrante no mandado de segurança. Como se verifica, não foi praticado pelo Secretário de Estado de Educação do DF, mas por servidora da Unidade Regional de Pessoas da Coordenação Regional de Ensino de Taguatinga, executora material de atribuição submetida ao espectro de atuação do Coordenador Regional de Ensino de Taguatinga. Mencionada autoridade administrativa, conforme esclarecido nas informações prestadas, tem a atribuição administrativa definida pelo art. 20, II, da Portaria SEE/DF n. 314[2], de 10/9/2019, publicada no DODF n. 174, de 12/9/2019, que desconcentrou do plexo de atribuições do Secretário de Estado de Educação do DF a incumbência de celebrar e rescindir contrato de trabalho de professor substituto temporário, ao delegar aos Coordenadores Regionais de Ensino esta atribuição. O ato de delegação de competência é posterior à publicação o Edital SEE/DF n. 40/2018, mas anterior à exigência dita ilegal feita à impetrante de entrega do diploma, sob pena de ser devolvida para o cadastro de reserva. Quando praticado o ato impugnado pelo mandado de segurança, licitamente o Secretário de Estado de Educação havia delegado competência para os Coordenadores Regionais de Ensino praticar atos de contratação e de rescisão de contratos de trabalho de professores substitutos temporários. Não consta ter a impetrante interposto recurso administrativo contra a exigência de exibição do diploma pelo agente em nome do Coordenador Regional de Ensino de Taguatinga. Como não o fez, não se pode pressupor deliberação negativa ao interesse dela pelo Secretário de Estado de Educação do DF, como também não se mostra razoável considerar, porque esta autoridade detém competência originária privativa, ser ineficaz perante os administrados a delegação de atribuição específica da atribuição aos Coordenadores Regionais de Ensino para contratar e rescindir contratos de trabalho de professores substitutos temporários. Não se cogita de avocação para se reconhecer a atuação direta e imediata do Secretário de Estado de Educação em manter a exigência da prova documental do diploma de graduação em Pedagogia para manutenção da convocação da impetrante para assinatura do contrato de trabalho como professora substituta temporária com atuação na área de abrangência territorial-administrativa da Coordenação Regional de Ensino de Taguatinga. Ademais, nas informações prestadas, o Secretário de Estado de Educação não encampou o ato praticado no âmbito da esfera de atuação do Coordenador Regional de Ensino de Taguatinga, de maneira que não se aplica a Teoria da Encampação para reconhecer a legitimidade passiva daquela autoridade administrativa para o mandado de segurança, mas desta, que praticou o ato nos limites da delegação, exegese que se faz à luz do art. 14[3] da Lei federal n. 9.784, de 29/1/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, recepcionada no Distrito Federal por força da Lei distrital n. 2.834, de 7/12/2001. Mister reconhecer o equívoco na indicação do Secretário de Estado da Educação do DF como autoridade impetrada, consoante a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada por esta autoridade, pelo Distrito Federal e pelo Ministério Público, porque não é o responsável imediato pelo ato administrativo atacado e não foi provocado formalmente para exercer o controle de legalidade no âmbito administrativo. O processo seletivo simplificado foi encerrado com a homologação do resultado final e o foi para formação de cadastro de reserva. A contratação dos professores substitutos temporários ocorre posteriormente, segundo conveniência e oportunidade administrativa, consoante as necessidades verificadas, e se efetiva mediante o legítimo exercício de competência delegada pelos Coordenadores Regionais de Ensino da Secretaria de Educação do Distrito Federal, que, para fins de mandado de segurança, são consideradas como autoridade coatora, consoante orientação cristalizada no enunciado 510 da Súmula do e. Supremo Tribunal Federal: Praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial, de observância obrigatória no âmbito deste e. Tribunal de Justiça, consoante o disposto no art. 927, IV, do CPC. Neste sentido, trago à colação, respectivamente, os seguintes julgados deste c. Tribunal de Justiça e do e. Superior Tribunal de Justiça, que refletem o entendimento esposado nesta decisão: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INTERNAÇÃO EM UTI. SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. AUTORIDADE COATORA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO TRIBUNAL NÃO VERIFICADA. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. INAPLICABILIDADE. MANDAMUS NÃO CONHECIDO. I. É partir do status funcional da autoridade coatora que se define a competência para o julgamento do mandado de segurança. II. A competência originária do TJDFT é restrita aos mandados de segurança impetrados contra atos das autoridades elencadas, numerus clausus, no artigo 8o, inciso I, alínea "c", da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal. III. À luz do que prescreve o artigo 6o, § 3o, da Lei 12.016/2009, só pode ser reputada autoridade coatora, para efeito de mandado de segurança, o agente investido de competência administrativa para praticar o ato impugnado e que efetivamente o praticou ou ordenou a sua prática. IV. O Secretário de Saúde, conquanto tenha competência para disciplinar as internações no complexo hospitalar do Distrito Federal, não é o agente público que, por ação ou omissão concreta, recusa a disponibilização de leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). V. De acordo com a estrutura administrativa da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, o Secretário de Saúde apenas edita as normas a serem seguidas pelos órgãos encarregados de deliberar sobre os pleitos de internação. Logo, não pode ser considerado autoridade coatora. VI. O erro quanto à indicação da autoridade coatora reflete diretamente na competência para o julgamento do mandamus e, em situações dessa natureza, não pode ser corrigido por meio da denominada teoria da encampação. VII. A teoria da encampação autoriza apenas a regularização de um dos elementos subjetivos da complexa relação processual do mandado de segurança (autoridade coatora), porém não pode ser aplicada quando importar na alteração da competência. VIII. Sob a perspectiva da delegação autorizada pelos artigos 11 e 12 do Decreto-Lei 200/1967 e 12 da Lei 9.784/1999, o Secretário de Saúde do Distrito Federal, que apenas delegou a decisão sobre pedidos de internação em UTI, não pode ser enquadrado como autoridade coatora. IX. Ordem denegada. (Acórdão 963116, 20160020138410MSG, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 22/8/2016, publicado no DJE: 1/9/2016. Pág.: 120/122) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. MILITAR DA RESERVA REMUNERADA DO EXÉRCITO BRASILEIRO. PORTADOR DE NEOPLASIA MALIGNA. CANCELAMENTO DA ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. AUTORIDADE COATORA: COMANDANTE DO EXÉRCITO. ATO COATOR: ATO ADMINISTRATIVO DO CHEFE DO ÓRGÃO DE PAGAMENTO DA 12a CIRCUNSCRIÇÃO MILITAR QUE, COM BASE NAS DETERMINAÇÕES DO CHEFE DO DEPARTAMENTO-GERAL DE PESSOAL DO EXÉRCITO, CONSUBSTANCIADA NA PORTARIA 169-DGP, DE 17/08/2015, DETERMINOU O CANCELAMENTO DA ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA. PORTARIA 1.495/2014, DO COMANDANTE DO EXÉRCITO. INCOMPETÊNCIA DO STJ. INTELIGÊNCIA DO ART. 105, I, "B", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA SÚMULA 510/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A competência do juízo ou tribunal para o processamento e o julgamento do mandado de segurança está diretamente relacionada à autoridade coatora, consoante o disposto nos arts. 102, I, "d", 105, I, "b" e 108, I, "d", da Constituição Federal. Dessa forma, a correta indicação da autoridade coatora é de fundamental importância para a fixação da competência do órgão que irá processar e julgar a ação mandamental. 2. O § 3° do art. 6° da Lei 12.016/2009 é categórico ao afirmar que "considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática". 3. A despeito do impetrante apontar como autoridade coatora o Comandante do Exército, observa-se que o ato apontado como coator foi praticado pelo Chefe do Órgão Pagador da 12a Circunscrição de Serviço Militar de Juiz de Fora - MG, seguindo determinação do Chefe do Departamento-Geral do Pessoal do Exército Brasileiro, consubstanciado na Portaria 169/DPG, de 17/8/2015. 4. Por meio da Portaria 1.495, de 11/12/2014, o Comandante do Exército delegou ao Chefe do Departamento-Geral de Pessoal do Exército a pratica de atos administrativos relativos à concessão de isenção do imposto de renda aos servidores aposentados em razão de acidente em serviço ou portadores de doença especificada em lei (art. 1°, inciso V, alínea "ab", item 16), o que afasta a legitimidade passiva do Comandante do Exército para figurar no pólo passivo do presente mandamus. Inteligência da Súmula 510/STF: "Praticado o ato por autoridade no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial". 5. Inaplicável ao presente casu o entendimento firmado pelo Pretório Excelso no julgamento do RMS 26.959/DF, rel. Min. Menezes Direito, julg. em 26/3/2009, Dje 15/5/2009, isto porque, naquele caso a Corte Suprema reconheceu a legitimidade passiva do Ministro de Estado da Defesa e do Comandante do Exército para figurarem no pólo passivo de mandado de segurança em que a parte buscava o reconhecimento de direito à isenção do imposto de renda incidente sobre proventos recebidos a título de pensão de anistia político, nos termos da Lei 10.559/2001, ao entendimento de que a folha de pagamento dos militares correria à conta do Ministério do Exército, hipótese em que as referidas autoridades possuiriam poder para determinar a interrupção dos descontos relativos ao imposto de renda feitos nos proventos do servidor, o que não é o caso, porquanto no presente feito o impetrante insurge-se contra ato administrativo que revogou isenção tributária anteriormente deferida, diante da superveniente edição da Portaria 169-DGP/2015. 6. Afastada a competência do STJ para o processamento e julgamento do presente mandamus, vez que a autoridade que praticou o ato coator atacado não está entre aquelas relacionadas na alínea "b" do inciso I do art. 105 da Constituição Federal. 7. Agravo regimental não provido. (AgRg no MS 22.213/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2015, DJe 01/12/2015) (grifos nossos) Reconhecido que a impetrante ataca, no mandado de segurança, ato legitimamente praticado pelo Coordenador Regional de Ensino de Taguatinga por delegação de competência privativa promovida anteriormente pelo Secretário de Estado de Educação do DF, contra referida autoridade deve se processar o writ, como bem ressaltaram o Secretário de Estado de Educação do DF, o Distrito Federal e o Ministério Público em suas manifestações, porquanto o Secretário de Estado de Educação do DF não detém legitimidade para figurar como autoridade impetrada neste mandado de segurança. O Coordenador Regional de Ensino não se insere no rol de autoridades administrativas com foro para responderem a mandado de segurança diretamente neste e. Tribunal de Justiça, consoante se verifica do art. 9o[4] da Lei de Organização Judiciária do DF (Lei n. 11.967, de 13/6/2008) c/c o art. 21, II[5], do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Por esse motivo, não reconheço a competência originária desta c. 1a Câmara Cível, para a qual foi redistribuído o presente mandado de segurança após decisão exarada pelo juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, e determino a devolução do processo para o juízo de origem, para prosseguir no julgamento do writ. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 932, I e IV, “a”[6] e 927, IV[7], do CPC, c/c o art. 87, I e III, do RITJDFT[8], ACOLHO a preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Educação do DF para figurar como autoridade impetrada neste mandado de segurança, suscitada pela referida autoridade, pelo Distrito Federal e pelo Ministério Público. NÃO RECONHEÇO a competência originária deste e. Tribunal de Justiça para processar e julgar o writ contra ato praticado no exercício de competência delegada pelo Coordenador Regional de Ensino de Taguatinga. Em consequência, DETERMINO a devolução do processo para o juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF para prosseguir no julgamento do writ. Publique-se. Intimem-se. Com a preclusão desta decisão, cumpra-se a determinação nela exarada, com baixa na distribuição. Brasília-DF, 11 de janeiro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 6o A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições. (...) § 3o Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática. [2] Art. 20. Fica delegada aos titulares dos cargos de Coordenador Regional de Ensino a competência para praticar os seguintes atos administrativos, observadas as normas específicas vigentes: (...) II - assinar e rescindir contrato temporário para suprir carências no âmbito de sua Coordenação Regional de Ensino, nos termos do art. 10 do Decreto no 37.983/2017. [3] Art. 14. O ato de delegação e sua revogação deverão ser publicados no meio oficial. § 1o O ato de delegação especificará as matérias e poderes transferidos, os limites da atuação do delegado, a duração e os objetivos da delegação e o recurso cabível, podendo conter ressalva de exercício da atribuição delegada. § 2o O ato de delegação é revogável a qualquer tempo pela autoridade delegante. § 3o As decisões adotadas por delegação devem mencionar explicitamente esta qualidade e considerar-se-ão editadas pelo delegado. [4] Art. 9o O Regimento Interno do Tribunal de Justiça disporá sobre a organização, competência, atribuição e funcionamento do Tribunal Pleno, do Conselho Administrativo, do Conselho Especial, do Conselho da Magistratura, das Câmaras, das Turmas e das Turmas Recursais, observadas as respectivas especializações e o disposto na Lei Orgânica da Magistratura Nacional. [5] Art. 21. Compete às Câmaras Cíveis processar e julgar: (...) II - o mandado de segurança contra ato de relator de recurso distribuído às Turmas Cíveis, de Juízes do Distrito Federal, do Procurador-Geral do Distrito Federal e dos Secretários de Governo do Distrito Federal e dos Territórios; [6] Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; (...) IV - negar provimento a recurso que for contrário a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; [7] Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: (...) IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional; [8] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no tribunal, inclusive quanto à produção de prova; (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;